Tribunal: STF
Processo: RE 590447
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 7.672/82. Contribuição destinada à saúde. Cobrança compulsória. Inconstitucionalidade. Restituição.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. A discussão sobre a (in)constitucionalidade da contribuição compulsória à saúde, cobrada pelos Estados tem caráter constitucional e o reconhecimento dessa inconstitucionalidade por esta Corte acarreta, como consequência lógica, a restituição desses valores descontados sem a anuência da utilização efetiva ou potencial do serviço.



    3. Agravo regimental não provido.